Tribunal: TJDFT
Processo: 0713384-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0713384-12.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Diante do pedido formulado pelo agravante, concedo o derradeiro prazo de 10 (dez) dias úteis para comprovação da hipossuficiência. Trata-se de providência simples e que, sem justificativa específica, não demanda prazo adicional de 30 (trinta) dias conforme requerido. Transcorrido o prazo sem manifestação, retornem conclusos. Brasília/DF, 14 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora